Tribunal: STF
Processo: ADI 5946
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), amicus curiae, contra decisão deste Plenário que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade que analisava a constitucionalidade de emenda constitucional estadual que amplia a autonomia de universidade estadual, vinculada ao poder executivo, para além da autonomia conferida pelo artigo 207 da Constituição Federal.
    Eis a ementa do Acórdão embargado:  
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional 59/2018 à Constituição do Estado de Roraima. Vício de iniciativa. 3. Emenda Constitucional 61/2018. PEC de iniciativa do Governador do Estado de Roraima. Vício formal sanado. 5. Emenda Constitucional 61 com idêntica redação dada a Emenda Constitucional 59. Vício material. 6. Emenda Constitucional que amplia a autonomia universitária, conferindo autonomia administrativa, financeira e orçamentária à Universidade estadual, iniciativa privativa para propositura de lei, eleição de reitor e procuradoria jurídica própria. 7. Inconstitucionalidade material. Caput e §§1o, 3o, 4o e 5o do art. 154 da Constituição estadual, na redação dada pela EC 61/2018. Violação ao princípio da separação dos poderes. Usurpação de competência do Poder Executivo. 8. Constitucionalidade do §2o do art. 154 da Constituição estadual, na redação dada pela EC 61/2018. Possibilidade de repasse orçamentário por duodécimo. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (eDOC 160)   
          Nas razões recursais, aponta-se omissão do decisum ao mencionar a ADI 3.306 que, na visão da embargante, não teria relação com o caso em análise. 
    Ademais, sustenta que a ADI estaria prejudicada por perda de objeto decorrente da edição de nova emenda. Aduz que a “superveniência de nova Emenda modificou, completamente, a substância da norma, implicando modificação no plano da sua eficácia, visto que, se o próprio Poder Executivo entendeu por bem adequar o tratamento concedido à Universidade Estadual de Roraima, para respeitar a autonomia assegurada pelo art. 207 da CF/88, não havia razão para deferir o aditamento à Inicial, de modo que a extinção do feito era a medida cabível”. (eDOC 156)
    Quanto ao mérito, afirma que não seria possível “desvencilhar o recebimento de verbas por duodécimos do direito de elaborar o próprio orçamento, como também não se justifica atribuir caráter discricionário à atuação do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria.” (eDOC 156)
    Sustenta, além disso, que “a UERR possui o direito de organizar por meio de Comissão independente, indicada pelo Conselho Universitário, o processo eleitoral para a escolha daqueles que a gerirão a cada quatro anos, tratando-se de matéria interna corporis que se sujeita apenas ao controle de legalidade.” (eDOC 156)
    Assevera, ainda, que a jurisprudência desta Corte “é de que as universidades estaduais podem criar e organizar as suas procuradorias jurídicas, em razão da autonomia assegurada no art. 207 da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 156)
    Requer seja declarada “integralmente constitucional a Emenda 60/2018 à Constituição do Estado de Roraima”. (eDOC 156)
    É o relatório.  
    Decido.
    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos.
    Verifico que o autor dos embargos é terceiro interessado que participa do processo na condição de amicus curiae.
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o amicus curiae não goza de legitimidade recursal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que inclui a ilegitimidade para oposição de embargos de declaração.
    Reforço que esse entendimento se mantém mesmo após as modificações realizadas no Código de Processo Civil de 2015, como se depreende do julgamento da ADI n. 4.389:
    Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19).
    A esse respeito, confiram-se, ainda: 
    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ADI n. 3.239-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/2/21).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (ADI nº 5.262-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/11/19).
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADO n. 6-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/9/16).
    A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), portanto, que nesta feita atua como amicus curiae, não possui legitimidade para opor embargos de declaração.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente